Tribunal: TJSP
Processo: 1055442-56.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. Autora diagnosticada com "carcinoma de ovário". Indicação de tratamento com a medicação "olaparibe (Lynparza)". Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. 1. Impugnação genérica ao valor da causa, que não trouxe qualquer elemento concreto capaz de elidir o valor atribuído pela requerente. 2. Negativa indevida.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. Autora diagnosticada com "carcinoma de ovário". Indicação de tratamento com a medicação "olaparibe (Lynparza)". Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. 1. Impugnação genérica ao valor da causa, que não trouxe qualquer elemento concreto capaz de elidir o valor atribuído pela requerente. 2. Negativa indevida. Incidência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça. Impossibilidade de o plano de saúde exonerar-se de cumprir obrigação contratualmente assumida, sob a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro, estando a autora diagnosticada com doença grave. Não cabe ao plano de saúde questionar a eficácia do tratamento prescrito pelo médico. Agência reguladora que não pode limitar a cobertura de forma a tornar inócuo o tratamento do paciente. Medicamento que possui registro e autorização da Anvisa. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.